Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DA GENITORA DA REQUERENTE - TENTATIVA PRÉVIA DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI - CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR - POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc).
4. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
5. No caso dos autos é de se observar que a falecida parte autora (substituída neste processo), senhora idosa, apresentava quadro de pneumonia severo, além das complicações inerentes à doença, idade e ambiente hospitalar. Ficou internada no Hospital das Clínicas de Ceilândia (particular), de 19/01/2018 até 05/03/2018 na UTI e depois em leito até o dia 13/04/2018, quando foi transferida para o Hospital Regional da Ceilândia.
6. O laudo médico, de 05/03/2018, e relatório de 09/03/2018 (ID 13679769 – págs. 1 e 2), não infirmados pelo recorrente, apontava a necessidade de alta da Unidade de Terapia Intensiva e atendimento por serviço Home Care. No entanto, apesar da alta da UTI da autora, ela ficou baixada em leito hospitalar particular de 06/03/2018 até 13/04/2018, quando foi transferida para hospital público.
7. Restou demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido – tanto assim o foi, que até mesmo houve ordem judicial para isso acontecesse (processo no 0700988-27.2018.8.07.0018). É o que se extrai dos documentos juntados aos autos, que demonstram que a autora buscou efetivamente vaga em UTI de hospital público, logo após sua internação no Hospital das Clínicas e, depois, seu atendimento em home care, ou internação em leito hospitalar.
8. Em sua defesa, o Distrito Federal não conseguiu ilidir tal argumentação, pois argumentou que os familiares optaram pelo tratamento da paciente na rede privada. Na verdade, movida pela situação de urgência decorrente do grave quadro clínico, e pela ausência da assistência nos estabelecimentos referidos, a autora recorreu à internação em estabelecimento particular, para garantir o direito à vida que estava ameaçado. Portanto, não se há de falar, no caso em comento, de opção pelo tratamento na rede privada, ao qual só se recorreu após exauridas as tentativas de atendimento na rede pública.
9. A questão dos valores cobrados pelo hospital privado, custeio e sua composição, a serem arcados pelo Distrito Federal, deverá ser discutida em outro âmbito, administrativo, ou judicial – este, em ação própria para isso, como assentado na sentença.
10. Nesse cenário, irretocável a sentença que declarou a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico-hospitalares de internação da genitora da parte demandante, no estabelecimento do réu Hospital das Clínicas da Ceilândia, tendo em vista sua obrigação de fornecer o atendimento médico necessário, a falta de leito de UTI e o estado emergencial da paciente, que, inclusive, veio a óbito.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.